Tribunal: TJPA
Processo: 0820218-49.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820218-49.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO JOSINEI DE OLIVEIRA SOUZA, RAPHAEL BORGES RODRIGUES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS

EX OFFICIO
. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL TAMBÉM ENTRE CORRÉUS NÃO REQUERENTES. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferido pela e. Seção de Direito Penal, que acolheu exclusivamente o pedido de extensão formulado por um dos corréus, no bojo da revisão criminal, permanecendo silente quanto ao pleito do embargante, que se encontra em idêntica situação fático-processual. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao pedido de extensão formulado pelo embargante; (ii) saber se é possível, de ofício, estender os efeitos do julgado aos demais corréus em situação fático-processual idêntica, ainda que não tenham formulado pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restando evidenciada a omissão quanto ao exame do pedido de extensão formulado pelo embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, com efeitos modificativos.

4. Constatada a identidade fático-processual entre o embargante e os corréus não requerentes, especialmente quanto à dosimetria da pena imposta na r. sentença condenatória, mostra-se cabível a extensão dos efeitos da revisão criminal a eles, por meio da concessão de
habeas corpus

ex officio
, nos termos do art. 647-A do CPP.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Concessão de
habeas corpus
de ofício para estender os efeitos da revisão criminal a outros corréus identificados nos autos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 580, 620, § 1º, 647-A; RITJPA, art. 140-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, e conceder
habeas corpus
de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Victor Pinheiro da Silva, em face do v. acórdão de ID 25732743, proferido pela e. Seção de Direito Penal na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2025 a 25/03/2025, ocasião em que se deu provimento exclusivamente ao pedido de extensão formulado por Raphael Borges Rodrigues, no bojo da presente revisão criminal (ID 25732743).

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto ao seu próprio requerimento de extensão dos efeitos do v. Acórdão de ID 20534019, que julgou parcialmente procedente a revisão criminal proposta por Antônio Josinei de Oliveira Souza, redimensionando-lhe a pena (ID 25761587).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo acolhimento
dos embargos (ID 26257394).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com base no artigo 620, §1º, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Restam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos embargos de declaração, motivo por que os conheço.

No mérito, o embargante sustenta omissão no v. Acórdão de ID 25732743 quanto ao seu pedido de extensão dos efeitos do julgamento da revisão criminal formulada por Antônio Josinei de Oliveira Souza (ID 20534019), que resultou no redimensionamento da pena.

Tem razão,
data venia
.

Conforme se extrai dos autos foram protocolados dois pedidos de extensão no âmbito da presente revisão criminal: Um de Paulo Victor Pinheiro da Silva (ID 20813268), e o outro de Raphael Borges Rodrigues (ID 23123474).

Contudo, o v. Acórdão de ID 25732743 apreciou e acolheu apenas o pleito de Raphael, permanecendo silente quanto ao pedido do ora embargante, o que configura omissão relevante a ser suprida.

Verifico, ademais, que Paulo Victor se encontra em situação processual idêntica à de Antônio Josinei de Oliveira Souza, especialmente no que tange à dosimetria da pena fixada na r. sentença condenatória, circunstância que fundamentou a concessão da revisão criminal e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (ID 20534019).

Trata-se, pois, de hipótese em que os fundamentos da decisão revisional não são de caráter exclusivamente pessoal, permitindo, portanto, a extensão dos seus efeitos, nos termos do artigo 580 do CPP.

Diante disso, acolho os embargos com efeitos modificativos, para estender ao embargante os efeitos do v. Acórdão de ID 20534019, redimensionando sua pena definitiva para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos mesmos moldes da decisão proferida em favor de Antônio Josinei de Oliveira Souza.

Ainda em análise detida dos autos, constato que Cleber Alexandre da Silva Duarte, Laeson Ribeiro de Arruda e Enivaldo Batista Ferreira, também condenados no mesmo processo originário (ID 17544375), encontram-se em idêntica situação fático-processual, notadamente quanto à estrutura da dosimetria que lhes foi imposta pelos crimes de roubo majorado e formação de quadrilha. Diante dessa simetria, impõe-se a extensão do redimensionamento também a eles.

Por essa razão, concedo
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 647-A, do CPP, para redimensionar suas penas para 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por fim, quanto a José Mário Pinheiro de Moraes, ainda que condenado apenas pelo crime de roubo majorado, constato que sua pena foi fixada com base nos mesmos fundamentos já tidos por inidôneos no v. Acórdão revisional (ID 20534019). Nessa linha, reajusto sua pena definitiva para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e redimensionar a pena de Paulo Victor Pinheiro da Silva. Concedo, ainda,
habeas corpus ex officio
, com fulcro no art. 647-A do CPP, para estender os efeitos do v. Acórdão de ID 20534019 também a Cleber Alexandre da Silva Duarte, Laeson Ribeiro de Arruda, Enivaldo Batista Ferreira e José Mário Pinheiro de Moraes, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025